Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-63.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021560-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA VENTRESQUI GUEDES DE MATOS - CPF: 923.944.691-53 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), RAPHAEL MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.606.341-09 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1021560-63.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BIANCA VENTRESQUI GUEDES DE MATOS

RAPHAEL MOTTA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

GOL LINHAS AÉRES S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VOO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO – PANDEMIA COVID-19 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INCLUSÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Recorrente alegou que seu voo contratado foi cancelado, tendo que adquirir voo de outra companhia aérea, de onde não recebeu qualquer assistência material.

Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação dos serviços.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razoes recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que evidenciada a falha na prestação dos serviços da companhia aérea, a qual acarretou danos materiais à sua consumidora e sua família.

Ora, consta dos autos que a Recorrente adquiriu passagens aéreas da Recorrida para realizar viagem de Recife/PE para Cuiabá/MT, em voo a ser realizado em 04/04/2021, com embarque as 12:25 e previsão de chegada ao destino final às 23h25min.

A referida passagem foi alterada dias antes do embarque, sendo o novo voo com embarque para 17h30 e chegada 10h50m do dia seguinte, sendo aceito pela Autora por falta de opção, a qual ainda reservou hotel pois estava com dois filhos menores e grávida de 7 meses, não podendo passar período tão longo no aeroporto à espera do voo.

Contudo, restou incontroverso que o voo já alterado ainda foi cancelado sob a justificativa da pandemia, sendo a Recorrente obrigada a adquirir passagens para sua família por outra companhia aere, no valor de R$ 2.768,86, para o mesmo dia 04/04/2021, embarcando às 13:05 e chegando ao destino às 18:25.

Pois bem, apesar do cancelamento em razão da pandemia de COVID-19, a Reclamante conseguiu adquirir assentos no voo da AZUL que partiu no mesmo dia, sendo que, seria de obrigação da Reclamada ter reacomodado os Reclamantes sem custo neste voo, portanto, entendo que devido o reembolso dos valores gastos pela Reclamante diante do cancelamento do voo sem aviso prévio.

Quanto ao valor do dano material, entendo que somente deve ser devolvido o valor de R$ 3.219,70 (três mil duzentos e dezenove reais e setenta centavos), referente ao gasto as 4 passagens de volta pela AZUL e uma diária de hotel.

Com relação ao dano moral, entendo que indevido, tendo em vista que no período da viagem, o país se encontrava no ápice da pandemia de COVID-19, com cerca de 5 mil mortes por dia, formando-se verdadeiro caos nas linhas aéreas, inexistindo provas ainda de que tenha pleiteado a devolução dos valores materiais à empresa aérea e sido esta pretensão negada pela empresa.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para incluir a condenação por danos materiais para R$ 3.219,70 (três mil duzentos e dezenove reais e setenta centavos), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022